Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701399-96.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCONI GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA APELADO: ESPÓLIO DE MARIANE GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA, ESPÓLIO DE WELSE GONCALVES SANT ANNA D E C I S Ã O Na origem, MARCONI GONÇALVES BRASILEIRO DE SANT’ ANNA ajuizou ação declaratória de simulação em face do ESPÓLIO DE MARIANE GONÇALVES BRASILEIRO SANT’ANNA e de ESPÓLIO DE WELSE GONÇALVES DE SANT’ANNA. Pela sentença de ID58343488, indeferida a inicial e declarado extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do CPC. O recorrente não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID46130129). Foi-lhe facultado (despacho – ID58497086) instruir os autos com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou a apresentação de comprovante de recolhimento do preparo recursal simples sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC), tudo no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante MARCONI GONÇALVES BRASILEIRO DE SANT’ ANNA apresentou carteira de trabalho, constando, como último vínculo trabalhista, o cargo de “diretor de produção e operações de hotel”, salário mensal de R$15.984,76, exercido em MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA CNPJ n°509026 (período de 04/08/2022-18/12/2023) -ID58921133; extrato de conta corrente do ano de 2023 com saldo inicial de R$25.047,87 e final de R$137,77 (ID 58921134); faturas do cartão de crédito nos valores de R$3.939,41 em 10/12/2023, R$16.005,05 em 03/12/2023; R$3.332,41 em 10/01/2024, R$ 27.743,60 em 03/01/2024, R$ 27.506,72 em 03/02/2024 e R$12.528,52 em 10/02/2024-ID58921137-ID58921144; despesas mensais com farmácia de R$3.447,00 (nota fiscal - ID58921145); condomínio de R$1.150,89 em 10/02/202 e R$1.010,89 em 10/03/2024 (boletos ID58921146); extrato de movimentação de empréstimo (valor contratado de R$ 9.197.297,00 , prazo de 48 meses)-ID58921148; Demonstrativo Descritivo de Crédito(DDC) – sistema financeiro habitacional (78 parcelas-Valor da última parcela R$1.508,08)-ID58921149. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Os documentos acostados aos autos (ID 58921133-ID 58921149) evidenciam que a parte apelante aufere renda mensal superior ao que se tem definido como insuficiente, bem como movimenta valores financeiros expressivos, razão pela qual não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.” (Acórdão 1732632, 07148911320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a parte apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora